Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709763-63.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: FRANCISCO BERNARDO DE MIRANDA, MARIA MAGNOLIA SOUSA SILVA MIRANDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, pleiteando a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica está condicionada à demonstração inequívoca de sua hipossuficiência financeira, mediante comprovação de sua atual precariedade econômica. No caso, embora se trate de entidade sem fins lucrativos, a recorrente não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, a justificar a concessão do benefício. Com efeito, a prova documental exibida não demonstra o comprometimento da saúde financeira da entidade, e tampouco indica que as despesas processuais representam óbice ao exercício regular de suas atividades institucionais. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo e das custas processuais, comprovando nos autos o respectivo pagamento (art. 99, § 7o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007 do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006